Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709625-35.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARLI MACEDO GUIMARAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por MARLI MACEDO GUIMARÃES formulado no ID no 37580394, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça (Reclamação no42187/DF) acerca do acordo extrajudicial entabulado entre as partes (ID no 37132089). Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007